Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE NA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade de Citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise.
2. No caso dos autos, a Citação foi realizada no local indicado pela empresa executada na proposta de prestação de serviço. Demais, o endereço coincide com aquele apresentado pelos agravantes na procuração para a outorga de poderes ao seu patrono. Sendo assim, não há se falar em nulidade na Citação.
3. Mesmo que tenha ocorrido o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, não há se falar em nulidade quando são observados o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
4. In casu, estão presentes os requisitos mínimos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que foram realizadas pesquisas em todos os sistemas informatizados deste Tribunal, não sendo encontrados quaisquer bens ou valores penhoráveis, para garantir a satisfação da dívida. Demais, observa-se ter a empresa firmado contrato de prestação de serviço em 2017, indicando o local de funcionamento de sua sede e, posteriormente, ter deixado de desempenhar suas atividades empresariais no endereço, sem nenhuma comunicação, o que configura sua dissolução irregular.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.